Tribunal: STF
Processo: HC 218930
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Francisco Ivonilson Rocha da Silva, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Militar, que rejeitou o agravo nº 7000081-65.2022.7.00.0000, interposto contra decisão mediante a qual negado seguimento a recurso extraordinário.



    Narram os autos que o Conselho Permanente de Justiça julgou improcedente a denúncia, absolvendo o acusado, da imputação alusiva aos crimes dos artigos 311 e 315 do CPM, com lastro no artigo 439, alínea "b" (não constituir o fato infração penal) do CPPM.



    Na sequência, a Corte Castrense, por unanimidade, rejeitou a preliminar de incompetência absoluta da Justiça Militar da União, suscitada pela PJGM e, no mérito, também por unanimidade, conheceu e deu provimento ao Recurso interposto pelo Ministério Público Militar, para reformar a Sentença absolutória e condenar o réu como incurso no art. 311, do CPM, à pena de 2 (dois) anos de reclusão, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, ficando estabelecido o regime prisional inicialmente aberto para eventual cumprimento da pena.



    Sobreveio a negativa de seguimento ao recurso extraordinário interposto pela defesa e a rejeição do agravo subsequente.



    Nesta impetração, sustenta-se, em suma, a incompetência da Justiça Militar para processar e julgar o paciente, afirmando-se que a falsificação de “Termo de Garantia de Aluguel”, supostamente emitido pelo então ordenador de Despesas e Comandante do 36º Batalhão de Infantaria Mecanizada, não atentou contra a Administração ou serviço militar.



    Pretende-se o deferimento de liminar para “sobrestar os efeitos da decisão proferida nos autos do processo militar nº 7000081-65.2022.7.00.0000, até o julgamento final da presente impetração”.



    No mérito, seja declarada a incompetência da Justiça Militar, bem como a nulidade do processo militar, com declínio para a Justiça comum.



    Em 25 de agosto último, indeferi o pedido liminar e solicitei informações à autoridade coatora, as quais foram devidamente prestadas.



    É o relatório.



    Decido.



    Transcrevo o teor da decisão impugnada:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO. DEFESA. REITERAÇÃO. PEDIDO CONTRÁRIO ÀS TESES FIRMADAS PELO STF NO TOCANTE À REPERCUSSÃO GERAL. REJEIÇÃO. DECISÃO RECORRIDA. MANUTENÇÃO. UNÃNIME. 



    Pretensão defensiva de que a Decisão monocrática do Presidente desta Corte Castrense, que inadmitiu o Recurso Extraordinário com base no art. 1.030, inciso I, alínea "a", do CPC, e no art. 6º, inciso IV, do RISTM, seja revista pelo Plenário.



     O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Tese 660, já decidiu que a ofensa ao princípio do devido processo legal tem natureza infraconstitucional, à qual não se atribui os efeitos da repercussão geral. 



    Ademais, a Suprema Corte, no Enunciado nº 279, de sua Súmula, estabeleceu que, para o simples reexame de provas, não caberia recurso extraordinário. 



    Tem-se, portanto, conforme entendeu o Excelso Pretório, que, se existente afronta à Constituição, essa seria apenas reflexa e indireta, não autorizando a utilização do Apelo Extremo. 



    Ademais, não obstante a tentativa da Defesa, a hipótese apresentada se subsome perfeitamente aos precedentes citados, de modo a não justificar a reforma da Decisão monocrática proferida pelo Presidente deste Tribunal. 



    Agravo Interno rejeitado. Decisão unânime” (doc. 6, fl. 50).



    Pelo que se tem no julgado proferido pelo Superior Tribunal Militar, não se vislumbra, neste primeiro exame, ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique o deferimento de liminar. O aresto hostilizado encontra-se, à primeira vista, suficientemente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Como visto, busca-se a declaração de nulidade de processo formalizado na justiça castrense sob o argumento de que o crime do art. 311 do CPM (Falsificar, no todo ou em parte, documento público ou particular, ou alterar documento verdadeiro, desde que o fato atente contra a administração ou o serviço militar), imputado ao paciente, não atentou contra serviço ou administração militar.



    Conforme consta dos autos, o paciente foi inicialmente absolvido pela justiça militar de primeira instância, tendo, na sequência, o Superior Tribunal Militar provido a apelação interposta pelo Ministério Público Militar para condená-lo à pena 2 (dois) anos de reclusão, no regime inicial aberto, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos. A Corte castrense ainda negou seguimento ao recurso extraordinário e rejeitou agravo subsequente.



    Cumpre destacar que, ao reverter a decisão absolutória, o Superior Tribunal Militar reafirmou a competência da Justiça Militar, dizendo tratar-se de questão já enfrentada em recurso em sentido estrito formalizado em face de decisão que havia rejeitado a denúncia contra o paciente:



    “Trata-se de delito que tem como sujeito passivo imediato a Administração Militar, sendo o terceiro, pessoa física ou jurídica porventura prejudicado, sujeito passivo mediato. 



    In casu, o recorrido foi denunciado por ter atentado contra a fé pública e a administração militar, a qual preza pela veracidade dos documentos que emite, bem como pela efetiva observância das normas contidas na Portaria nº 007-SEF/1997, da Secretaria de Economia e Finanças do Exército, vigente à época. 



    Igualmente não pairam dúvidas sobre o ato atentar contra a administração e o serviço militares, mais precisamente contra a fé que é depositada em um termo no qual a Administração Pública garante o cumprimento de contraprestação por parte de um de seus componentes. 



    Em tese, o ato descrito na Denúncia traz prejuízo para a Organização Castrense porque, no mínimo, extrai de documento emitido em seu nome a veracidade esperada por quem o recebeu como garantia de que a contrapartida no negócio pactuado encontrava-se devidamente assegurada. Trata-se de ato que macula a credibilidade de documento emitido pela Força. 



    Daí, a conduta ora imputada ao agente, conforme descrita na exordial, amolda-se, em tese, ao tipo constante do art. 315 c/c o art. 311, ambos do Código Penal Militar.” (Doc. 5)



    Concluiu-se, portanto, que a falsificação de “Termo de Garantia de Aluguel”, supostamente emitido pelo então ordenador de Despesas e Comandante do 36º Batalhão de Infantaria Mecanizada atentou contra a Administração Militar.



    Sob esse enfoque, consignou-se no voto condutor do acordão:



    (...)



    “Não há falar em dano exclusivamente patrimonial porque este diz respeito ao delito de estelionato supostamente dirigido ao particular e que, ora, não é objeto de análise nos presentes autos. 



    Por outro lado, patente a potencialidade e a prejudicialidade dos danos causados pela conduta praticada pelo apelado, que claramente ofendeu o bem jurídico tutelado pelo art. 311 do Codex castrense. 



    Quanto ao falso perpetrado, a despeito de ter sido inserido conteúdo inverídico no documento, não tenho dúvidas que se enquadra na falsidade material, uma vez que nele foi aposta a assinatura do acusado, diversa da assinatura do Comandante, o que tornou a fraude graficamente material, visível, e não apenas ideológica. 



    Assim, estando comprovadas a autoria e a materialidade, tanto mediante confissão do réu como por perícia realizada no documento, bem como o dolo e a afronta à administração militar, verifico que a conduta narrada na Denúncia se amolda perfeitamente à previsão do art. 311 do Código Penal Militar e não à constante do art. 315 porque este requer que a falsificação seja feita por outrem, o que não ocorreu no presente caso, haja vista ter sido o próprio apelado o fraudador do documento. Daí porque, descabido o pedido da Defesa para a aplicação do princípio da consunção in specie.”(Doc. 5)



    Nesse sentido, para divergir do entendimento lançado seria imprescindível a incursão no acervo fático probatório, providência incompatível com o habeas corpus, na linha de precedentes desta Corte.



    Ainda que assim não fosse, a Segunda Turma ao enfrentar situação jurídica análoga à versada nestes autos (HC nº 110.339/MS), concluiu pelo acerto da decisão que considerou crime militar a falsificação de garantia dada em contrato de aluguel firmado com terceiro, mediante aposição de assinatura falsa do ordenador de despesa da Caserna, pois atingida a Administração castrense. 



    No voto condutor, Sua Excelência a Ministra Cármen Lúcia fez ver:



    2. Trata-se, na espécie vertente, de inquérito policial militar para apurar suposta falsificação pelo Paciente, então 3º Sargento do Exército, de termo de garantia de aluguel de imóvel residencial (documento militar), no qual se falsificaram a) a responsabilidade da “Administração Militar [de honrar] os compromissos pecuniários acertados e eventualmente não cumpridos [pelo Paciente], constantes do contrato de locação correspondente à proposta apresentada em 15 de novembro de 2007”; e b) a assinatura do Coronel Paulo Roberto Corrêa Bastos, Ordenador de Despesas do Comando da 9ª Região Militar.



    A ementa do referido julgado foi lavrada nos termos seguintes:



    “EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. MILITAR. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO MILITAR E USO COM O FIM DE OBTER VANTAGEM DA ADMINISTRAÇÃO MILITAR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. ORDEM DENEGADA.



    1. Pelos elementos dos autos, a falsificação de documento militar e o seu uso pelo Paciente teriam sido praticados com a finalidade de obter vantagem indevida da Administração Militar, configurando a prática de crime militar.



    2. Ordem denegada.(HC 110.339/MS, Segunda Turma, Relatora: Min. Cármen Lúcia, DJe 19/12/2012.



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente